Tribunal: TJSP
Processo: 1000533-35.2021.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo do embargante. Suposta contradição. Vício inexistente.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida; e (ii) somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal.
EMBARGOS REJEITADOS.